Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708585-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARCOS VINICIUS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a reapreciação do acórdão da apelação, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido nas teses firmadas nos Temas Repetitivos nos 6 e 1.234/STF. (ID 77519476) Considerando a participação do Ministério Público no feito, remetam-se os autos ao Parquet para que se manifeste. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator